Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-63.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702312-63.2024.8.07.0011 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: L. R. G. D. L., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAROLAYNE DALILA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO CONTÍNUO. TEA. ADMINISTRADORA E OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a administradora e a operadora a restabelecer o plano de saúde de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a pagar indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano de saúde foi abusiva; e (iii) deliberar se há responsabilidade civil das fornecedoras do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, na relação de consumo, atua como fornecedora de serviços ao lado da operadora do plano de saúde, sendo solidariamente responsável. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é válida, desde que cumpridos os requisitos legais e regulamentares, mas é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, conforme Tema 1.082 do STJ. 5. O cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que a segurada se encontrava em pleno tratamento que demandava o efetivo amparo do serviço contratado, como no caso de acompanhamento terapêutico de criança com TEA, configura dano moral, pois viola direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana. 6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1) A administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo solidariamente responsável com a operadora do plano de saúde; 2) A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 34; CC, arts. 186, 187, 405, 422, 944; Lei no 9.656/1998, arts. 13 e 17-A; e RN/ANS no 557/2022, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp 1.846.502/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.04.2021; REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.10.2020. TJDFT, Acórdão 1987097, 0707598-28.2024.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.04.2025; Acórdão 1957566, 0711839-51.2024.8.07.0007, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024; e Acórdão 1987097, 0707598-28.2024.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.04.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 927, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o tratamento em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista não preenche os requisitos estabelecidos pelo STJ para caracterizar a necessidade de continuidade da assistência nos moldes exigidos pelo Tema 1.082 do STJ. Afirma que o tratamento necessário pelo recorrido, ainda que recomendado para potencializar as habilidades do paciente, não se confundem com medidas terapêuticas emergenciais ou imprescindíveis à manutenção da vida ou da integridade física, como ocorre em casos de internação hospitalar ou doenças de caráter agudo e grave; b) artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto não demonstrado pelo recorrido que o tratamento prescrito é indispensável à manutenção de sua sobrevivência ou à preservação de sua incolumidade física; Aponta, ainda, ofensa aos artigos 421, 478, ambos do Código Civil, 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 e 1.022, inciso II, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razoes pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 927, inciso III; 373, inciso I, e 1.039, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que No caso, conquanto seja incontroverso que a administradora do plano de saúde tenha comunicado o cancelamento do contrato, decorrente da rescisão unilateralmente promovida pela AMIL (ID 70351832 - Pág. 3), não se pode desconsiderar que a beneficiária autora é criança diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que está em curso de tratamento necessário ao devido acompanhamento da sua situação clínica. O laudo médico de ID 71304381 - Pág. 8, descreve que a criança é “paciente em acompanhamento com a neurologia infantil, devido diagnóstico de Transtorno do espectro autista (TEA – CID 10: F84.0), caracterizado por abordagem social anormal e falha na conversação normal; compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afetos, falha em inicial ou responder a interações sociais, apresentando padrões restritivos de comportamento com intolerância a frustração, estereotipias motoras simples e transtorno sensorial (...) Dependente de terceiros (pais) para acompanhamento em terapias diariamente, ABA (...) A fim de estabelecer funcionalidade no paciente e desenvolver suas habilidades de autonomia de vida o paciente precisa de acompanhamento por tempo indeterminado.” A declaração da Clínica de Reabilitação em Neurologia Infantil de ID 71304385 informa que a paciente “realiza tratamento contínuo e sem previsão de alta desde 21/03/2023 com equipe multidisciplinar”, consistente em fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional. Não se esclarece se todos ou se somente parte é custeada pelo plano de saúde, mas se verifica o esquema terapêutico a que a criança é continuamente submetida, conforme recomendação do médico assistente. Assim sendo, aplicável, ao presente caso, a posição jurisprudencial do STJ, estabelecida no Tema Repetitivo no 1.082, de que “[a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Dessa forma, se há usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral, deve-se assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica (ID 73445674). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Não bastasse, conforme acertadamente consignado na sentença apelada, “o próprio contrato firmado entre as partes estabeleceu a necessidade de comunicação por escrito, com 60 dias de antecedência (...), ao passo que a comunicação do cancelamento do plano foi enviada à autora em 30/04/2024, com previsão de cancelamento a partir do dia 01/06/2024” (ID 71305197 - Pág. 4). Assim, independentemente da alteração normativa sobre os requisitos notificatórios para rescisão contratual, no caso concreto, em que o contrato firmado entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde, na cláusula 23.2.1. prevê expressamente o seguinte: “o presente contrato poderá ser extinto por qualquer das partes, imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que haja prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (ID 71305183 - Pág. 51; grifo nosso), também se afere a irregularidade do cancelamento unilateral do contrato pelo desrespeito do prazo de notificação do beneficiário. (ID 73445674). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 421, 478, ambos do CC, 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 e 1.022, inciso II, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023